Tribunal: STF
Processo: ARE 1337187
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência.



    1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro no qual não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, III, da Lei nº 13.105/2015).



    2. Na espécie, verifica-se que a Primeira Turma, no acórdão embargado, se restringiu à questão da inadmissibilidade do agravo, não emitindo juízo sobre a questão debatida no apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.